Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, EDSON SOARES DE SOUSA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando que os executados, intimados para realizar o pagamento do débito e para apresentar impugnação, mantiveram-se inertes, cabível o prosseguimento do feito com a adoção de atos expropriatórios. Por conseguinte, DEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos executados, via sistema SISBAJUD, até o limite do quantum debeatur indicado na planilha de ID 59423977, qual seja, R$ 12.175,03, bem como a consulta de veículos em nome dos executados, por meio do sistema RENAJUD. Registro que as pesquisas deverão ser feitas pelo d. Juízo de origem – Primeira Vara Cível de Ceilândia. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora